Tribunal: TJMT
Processo: 0008809-98.2016.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0008809-98.2016.8.11.0013
APELANTE: SIMONE VIRGINIA CASTRO BRAZAO, ANDERSEN PACHECO DE CARVALHO, ALEX RODRIGUES BARBOSA, WELINGTON DE JESUS RODRIGUES, WAGNER SILVA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO E DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO – RECURSO DEFENSIVO - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO – IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURAÇÃO DE DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – 2. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL – INOPORTUNA – MATERIALIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE COAUTORIA – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA DE DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL REALIZADO E INDICANDO A DESTRUIÇÃO DA RESISTÊNCIA À AÇÃO DOS AGENTES CRIMINOSOS – 4. . APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DO APELANTE PARA O DESIDERATO CRIMINOSO – 5. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – RESTITUIÇÃO INVIÁVEL – BENS PERDIDOS COMO EFEITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AÇÃO CRIMINOSA RESULTOU EM PREJUÍZO DE GRANDE MONTA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VÍTIMA - RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a subtração da res furtiva por parte dos réus, a res em posse dos réus, aliado ao depoimento dos policiais responsáveis pela ocorrência, impede suas absolvições, em razão da indisfarçável comprovação de suas responsabilidades na ação de furto qualificado.
Inviável promover o afastamento da causa de aumento inserta no § 1o do artigo 155 do Código Penal, quando devidamente demonstrado que o agente perpetrou o delito durante o repouso noturno.
Não há falar em desclassificação para o crime de favorecimento pessoal quando materializados os elementos de coautoria. Resultando comprovada as autorias e materialidades delitivas pelo conjunto probatório coligido, descabe excogitar de absolvição, tampouco de desclassificação ou consunção das imputações.
Não há falar em decote da qualificadora de destruição de obstáculo, quando nos autos existem elementos que demonstram a referida qualificadora, como o laudo pericial.
Inviável admitir a participação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrado a participação direta do acusado para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando demonstrada a efetiva coautoria do apelante.
O perdimento de bens como efeitos de sentença condenatória em razão de ação criminosa que resulta em prejuízo de grande monta à vítima, é medida que se faz necessária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008809-98.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Wagner Silva Costa (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), SIMONE VIRGINIA CASTRO BRAZAO - CPF: 015.531.542-07 (APELANTE), DENILSON REIS DE OEIRAS - CPF: 361.474.942-87 (ADVOGADO), JOICE JERONIMO SILVA - CPF: 997.293.771-20 (ADVOGADO), ANDERSEN PACHECO DE CARVALHO - CPF: 736.934.482-72 (APELANTE), CAMELIA ROSANA DE SOUZA - CPF: 588.059.581-15 (ADVOGADO), ALEX RODRIGUES BARBOSA - CPF: 010.583.432-70 (APELANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), WELINGTON DE JESUS RODRIGUES - CPF: 570.299.031-53 (APELANTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2473-24 (VÍTIMA), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), WAGNER SILVA COSTA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO E DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO – RECURSO DEFENSIVO - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO – IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURAÇÃO DE DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – 2. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL – INOPORTUNA – MATERIALIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE COAUTORIA – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA DE DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL REALIZADO E INDICANDO A DESTRUIÇÃO DA RESISTÊNCIA À AÇÃO DOS AGENTES CRIMINOSOS – 4. . APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DO APELANTE PARA O DESIDERATO CRIMINOSO – 5.
PRETENDIDA
RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – RESTITUIÇÃO INVIÁVEL – BENS PERDIDOS COMO EFEITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AÇÃO CRIMINOSA RESULTOU EM PREJUÍZO DE GRANDE MONTA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VÍTIMA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a subtração da res furtiva por parte dos réus, a res em posse dos réus, aliado ao depoimento dos policiais responsáveis pela ocorrência, impede suas absolvições, em razão da indisfarçável comprovação de suas responsabilidades na ação de furto qualificado.

Inviável promover o afastamento da causa de aumento inserta no § 1o do artigo 155 do Código Penal, quando devidamente demonstrado que o agente perpetrou o delito durante o repouso noturno.

Não há falar em desclassificação para o crime de favorecimento pessoal quando materializados os elementos de coautoria. Resultando comprovada as autorias e materialidades delitivas pelo conjunto probatório coligido, descabe excogitar de absolvição, tampouco de desclassificação ou consunção das imputações.

Não há falar em decote da qualificadora de destruição de obstáculo, quando nos autos existem elementos que demonstram a referida qualificadora, como o laudo pericial.

Inviável admitir a participação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrado a participação direta do acusado para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando demonstrada a efetiva coautoria do apelante.

O perdimento de bens como efeitos de sentença condenatória em razão de ação criminosa que resulta em prejuízo de grande monta à vítima, é medida que se faz necessária.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recurso de apelação interposto por
Alex Rodrigues Barbosa, Andersen Pacheco de Carvalho, Simone Virgínia Castro Brazão, Wagner Silva Costa e Welington de Jesus Rodrigues
, irresignados com sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT que os condenou pela prática das condutas capituladas no artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.

Irresignados,
os recorrentes
Alex Rodrigues Barbosa, Andersen Pacheco de Carvalho, Simone Virgínia Castro Brazão, Wagner Silva Costa e Welington de Jesus Rodrigues
pretendem a absolvição do crime de furto noturno qualificado, por ausência de provas.

Os recorrentes
Alex Rodrigues Barbosa, Andersen Pacheco de Carvalho, Simone Virgínia Castro Brazão, Wagner Silva Costa
, pretendem ainda a restituição dos bens apreendidos.

O apelante
Welington de Jesus Rodrigues
busca a desclassificação do crime de furto qualificado para o ilícito penal de favorecimento pessoal, inserto no artigo 348 do Código Penal; afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, §4, inciso I, do Código Penal e, reconhecimento da causa de diminuição de pena constante no artigo 29, §1o, do Código Penal, na fração de 1/3, diante da participação de menor importância.

Em suas contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo
desprovimento
dos apelos defensivos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta pelo
desprovimento
dos apelos defensivos, assim ementando:

“Apelação Criminal: Furto noturno qualificado pela obstrução de obstáculo e concurso de agentes. 1) Da pretendida absolvição dos apelantes do crime de furto noturno qualificado, diante da alegada ausência de provas aptas a ensejar uma condenação. Subsidiariamente, o recorrente Welington, almeja a desclassificação do crime de furto qualificado para favorecimento pessoal ou real – Inviabilidade – Materialidade e autoria delitiva que recai sobre os recorrentes devidamente comprovadas – A autoria delitiva está alicerçada em depoimentos judicializados firmes e harmônicos das testemunhas policiais, em consonância com as demais provas dos autos, a exemplo do monitoramento de imagens/vídeos de segurança da agência bancária, bem como das imagens/vídeos de segurança do estabelecimento comercial localizado nas proximidades da agência bancária vitimada, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe. Quanto à tese desclassificatória para favorecimento real ou pessoal, tem-se que é deveras descabida, haja vista que, nada obstante o apelante Welington não tenha efetivamente realizado o verbo descrito no tipo penal do art. 155 do Código Penal, dessume-se dos autos que ele praticou o crime de furto noturno qualificado, em comparsaria com os demais corréus, tendo exercido relevantes ações para o êxito do delito, vez que transportou os executores até o local do crime, efetuou rondas com seu veículo para averiguar se havia ou não a presença da polícia nas proximidades, realizou o transporte de parte dos autores até a cidade de Várzea Grande, e, ainda, antes da realização do delito, adquiriu um maçarico, equipamento utilizado para arrombar os cofres no dia do furto, razão pela qual não há dúvidas de que as condutas perpetradas pelo réu Welington se subsume ao ilícito penal de furto noturno qualificado, tal como expresso na sentença condenatória. 2) Os réus Welington e Wagner almejam o afastamento da qualificadora de destruição de obstáculo, em razão da não realização de laudo pericial – Inadmissibilidade – Sem maiores delongas, diferente do alegado pelas defesas técnicas dos réus Welington e Wagner, foi elaborado laudo pericial atestando a qualificadora da destruição de obstáculo, constante no ID. 127208177 - Pág. 411/421, 127208178 - Pág. 01/27, que encontra-se em ressonância com as demais provas carreadas no feito. 3) Pretende a defesa de Welington, o reconhecimento e aplicação da participação de menor de importância, prevista no §1o do art. 29 do Código Penal – Inconcessibilidade – Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, vez que, havendo concurso de pessoas e inexistindo ceticismo do prévio ajuste e da participação do apelante nas diferentes fases da empreitada criminosa, o qual exerceu papel relevante e fundamental para o sucesso da execução do crime e fuga de parcela dos executores do distrito da culpa, não há que se falar em participação de menor importância. 4) A defesa técnica dos apelantes Andersen, Alex e Simone, pleiteiam a restituição dos bens confiscados, sob o argumento de que eles são inocentes, bem como legítimos proprietários, sendo certo que a origem lícita dos bens restou deveras demonstrado – Improcedência – Extrai-se do édito condenatório que o perdimento dos bens pleiteados foi decretado como efeito da condenação, consoante art. 91, § 1o, inc. II, do Código Penal, não havendo que se falar em reforma da decisão – Pelo desprovimento dos apelos manejados pelas defesas.” (sic)

Determino à Terceira Secretaria Criminal que promova a alteração dos registros de classificação dos presentes autos, visto que consta no Sistema PJE, como processo de crime de tráfico de entorpecentes e afins, quando em verdade, trata-se de crime de furto qualificado pelo repouso noturno e destruição de obstáculo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que:

“Do Histórico da Associação Criminosa e do Furto Noturno Qualificado Extrai-se dos inclusos Inquéritos Policiais que, em tempos anteriores e em meados de novembro de 2016, Alex Rodrigues Barbosa, Andersen Pacheco de Carvalho, Simone Virgínia Castro Brazão, Wagner Silva Costa e terceiras pessoas não identificadas associaram-se com o fim de cometer crimes patrimoniais, dentre eles um furto à agência do Banco do Brasil em Pontes e Lacerda/MT.

Fazem esclarecer as investigações que Alex e Simone são conviventes e que moram em uma residência juntamente com o denunciado Andersen, sendo o imóvel localizado na Rua Padre Nazareno esq. com Rua Gerônimo, n.o 24, Vila Iguaçu (próximo ao frigorífico desativado, na quadra do Mercado Marília, casa verde e muro branco), Pontes e Lacerda/MT.

Neste local, o casal, coadunado com os denunciados Andersen Pacheco de Carvalho, Wagner Silva Costa e outras pessoas não identificadas, procederam ao planejamento e à divisão de tarefas de crimes patrimoniais, especificamento o arranjo do crime de furto à agência do Banco do Brasil localizada em Pontes e Lacerda/MT, ocorrido no dia 13 de Novembro de 2016.

Cumpre esclarecer que a mencionada organização criminosa agia de forma articulada, porquanto dotada de conhecimento prático e tecnológico para evitar o acionamento de alarmes e obstar o monitoramento de imagens de segurança, além de ser conhecedora de mecanismos de funcionamento de agências de bancos, em especial de cofres bancários, porquanto utilizava com precisão objetos/meios para abertura destes mecanismos de proteção.

Neste ínterim, conforme expressão popular, não se trata de “marinheiros de primeira viagem”, mas sim de “quadrilha” estruturada, com divisão de funções harmônicas e ações bem orquestradas pelos integrantes.

Sendo assim, conforme mencionado, Alex e Simone são companheiros e residiam na mesma casa que Andersen. Neste local, eram feitas as articulações de práticas criminosas com outros agentes, dentre elas crimes patrimoniais, tráfico de entorpecentes e especificamente o assalto ao Banco do Brasil.

Além de participar do planejamento criminoso, com a orientação de Alex, Simone também exercia um papel de organização financeira do proveito criminoso obtido, porquanto efetuava movimentações bancárias, além de perfazer compras de coisas diversas, com vistas a dissimular o apurado ilicitamente e usufruir de objetos de luxo.

Cumpre destacar que, por diversas vezes, a referida associação criminosa utilizava dos serviços do taxista Wellington de Jesus. Para tanto, em dia e horário não precisos, sabendo-se que entre as datas de 10 e 12 de novembro de 2016, Alex chamou o referido motorista e o contratou para uma corrida até um estabelecimento comercial, local em que, com vistas a abrir um cofre de segurança, comprou um maçarico para a realização do furto do Banco do Brasil.

No dia 13 de novembro de 2016, conforme demonstração de câmeras de segurança (imagens constantes do inquérito), com o intuito de observar a movimentação nas proximidades da agência do Banco do Brasil, os denunciados Alex Rodrigues Barbosa, Andersen Pacheco de Carvalho, Wagner Silva Costa e outra pessoa não identificada, de posse de uma Camionete L200 Triton, placa OBV0353, Pará (propriedade do denunciado Andersen, mas comumente utilizada por Alex, a fls. 86/IP), dirigiram-se a Quibom Restaurante (centro de Pontes e Lacerda/MT), logradouro em que permaneceram certo tempo, com vistas finalizar o plano de assalto, com a identificação de rotas de acesso e fuga, assim como discernir a movimentação de transeuntes e de policiais.

Após idas e vindas, por volta de 01h19min, os assaltantes contrataram uma nova corrida de táxi até a Praça Miguel Gajardoni, com Wellington de Jesus, instante em foram deixados num terreno baldio, contíguo ao Banco do Brasil. Por conseguinte, Alex Rodrigues Barbosa, Andersen Pacheco de Carvalho, Wagner Silva Costa e outro indivíduo não identificado encontraram-se reunidos em local anexo à agência bancária, instante em que decidiram adentrar no interior do estabelecimento, porquanto quebraram/romperam o muro divisório.

Como demonstração da especialização da associação criminosa, os referidos agentes criminosos utilizaram de um bloqueador de sinal para impedir o acionamento de alarmes de segurança.

Ato contínuo, manuseando o maçarico e um “pé de cabra”, os increpados abriram os cofres bancários, átimo em que subtraíram R$ 940.899,85 (novecentos e quarenta mil e oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos) em espécie.

Em seguida, também furtaram 06 (seis) revólveres, marca Taurus, calibre 38, 06 tiros, que estavam guardados e eram utilizados por seguranças da agência durante o horário do expediente.

Novamente como mostra da sistematização dos agentes criminosos, os assaltantes subtraíram a central de monitoramento do Banco do Brasil, com vistas a evitar eventual identificação.

Ocorre que, este equipamento foi posteriormente arremessado da ponte localizada na BR 174 (sob o Rio Guaporé), saída para Comodoro/MT, sendo tempos depois encontrada por um terceiro, motivo pelo qual foi entregue às autoridades policiais, cujas imagens serviram para elucidação do crime.

Destaca-se que, após a feitura do assalto, os denunciados novamente entraram em contato com o taxista Wellington e contrataram uma corrida até a residência de Simone, Alex e Andersen.

Nesta casa, com proveito criminoso, Simone, seu filho Adryel e um indivíduo não identificado adentraram no táxi e rumaram para Cuiabá/MT, mais precisamente ao Hotel Itamaraty, localizado à margem direita da BR 070 (Várzea Grande).

Consta que, na ocasião, como forma de parte do pagamento por serviços prestados, o agente criminoso não identificado entregou um revólver calibre 38, objeto do furto acima narrado, ao taxista Wellington, o qual retornou para Pontes e Lacerda, repassando o armamento a uma pessoa conhecida como Pedro Pereira da Silva.

Destaca-se que, somente no dia 14 de novembro de 2016, o funcionário do referido banco, Sr. Anderson, deparou-se com o buraco feito no muro, bem como notou que três cofres haviam sido abertos, momento em que constatou-se a prática do crime patrimonial e feita a devida comunicação dos fatos à polícia.

Dessarte, no dia 22 de novembro de 2016, durante fiscalização de rotina, uma guarnição da Polícia Militar abordou o referido Pedro Pereira da Silva, ocasião em que foram realizadas buscas pessoais, sendo encontrado, sob sua posse, um revólver calibre 38, n.° 1628924 e 10 (dez) munições do mesmo calibre.

Na oportunidade, os policiais constataram que a referida arma de fogo possuía um timbre da empresa “Brinks Segurança e Transporte de Valores”, sendo parte do produto de furto da agência do Banco do Brasil.

Diante disso, foi dada voz de prisão em flagrante ao mesmo e conduzido até a Delegacia de Polícia.

Efetuada esta prisão, e após constatar a procedência da referida arma de fogo, uma equipe policial identificou o denunciado e taxista Wellington, o qual relatou suas ações aos policiais, bem como reconheceu os denunciados Alex, Wagner e Simone, pois que os havia transportado algumas vezes.

Diante disso, em 22 de novembro de 2016, uma equipe policial deslocou-se à residência do denunciado Wagner Silva Costa, ocasião em que deparou-se com um veículo Fiat Strada, cor branca, parado em frente à casa.

Feita a abordagem, constatou-se que o veículo era conduzido por Carlos Ferreira de Menezes Filho (Carlinhos), tendo como passageiro um criminoso de nome Igor Paulo (atualmente falecido).

Ocorre que, durante a interpelação policial, Igor Paulo Rodrigues empreendeu fuga, ocasião em que tentou desfazer de um tablete de substância entorpecente, conforme se demonstrará no tópico a seguir.

Assim sendo, foi dada voz de prisão em flagrante a Igor, o qual resistiu à ordem e passou a ofender os policiais com disparos de arma de fogo.

Em revide, os policiais atingiram o agressor, ocasião em que este veio a óbito.

Por conseguinte, durante diligências, uma equipe policial deparou-se com a Camionete L200 Triton, placa OBV-0353 no Posto Iguaçu.

Diante disso, foi feita a abordagem do automóvel conduzido por Alex Rodrigues Barbosa, o qual encontrava-se com diversas bagagens no veículo.

Nesse ínterim, os policiais deslocaram-se à residência de Alex, onde encontrava-se a denunciada Simone. Na ocasião, a equipe policial constatou-se que a mesma estava com duas malas.

Infere-se que, no interior da residência, encontrou-se parte do dinheiro subtraído do Banco do Brasil, comprovantes de depósitos de elevado valor, tais como: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), bem como notas fiscais de compras efetuadas recentemente, em especial de uma caminhonete Toyota Hilux e eletrodomésticos.

Nota-se, portanto, que Simone auxiliava o marido na organização financeira e compra de bens, utilizando para tanto o proveito do crime de furto.

Nessa esteira, ao sair da residência, a guarnição policial deparou-se com o denunciado Andersen chegando ao local, oportunidade em que o mesmo também foi encaminhado até a delegacia de polícia.” (sic - id.127208177)

RECURSO DE TODOS OS APELANTES - DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO

A defesa requer a absolvição ao argumento de que não há elementos aptos a justificarem a condenação pelo crime de furto qualificado pelo repouso noturno.

Analisando o presente caderno processual, verifico que a materialidade e a autoria encontram-se incontestes, e o conjunto probatório não deixa dúvida quanto ao crime de furto qualificado.

A materialidade delitiva evidencia-se pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 127208177), boletim de ocorrência (id. 127208177), de apreensão (id. 127208177 e id. 127208177), laudo pericial em local de crime no. 410.2.05.2016.015443-01 (id. 127208177).

De igual modo a autoria delitiva, encontra-se demonstrada, não havendo ausência de elementos aptos a sustentar as condenações, como pretende fazer parecer o turno defensivo.

Perante a autoridade policial, os réus negaram os crimes.

Em sentido à negativa sustentada pelos réus, o Delegado Dr. Gilson Silveira do Carmo, os agentes Sebastião Aparecido Faria, Paulo Suady Ferreira Vieira e Gildo Marques de Arruda, quando ouvidos em Juízo, relataram as diligências levadas a efeito para se chegar à autoria delitiva do crime em apreço, oportunidade que declinaram que estavam procedendo a investigação da chamada Casa Verde, localizada nas proximidades de um frigorífico velho, na cidade de Pontes e Lacerda, em razão de informações de que os moradores da residência em questão vieram do Estado do Pará, para realização do tráfico de drogas na cidade de Pontes e Lacerda, para serem remetidas para referido Estado.

O Delegado Dr. Gilson Silveira do Carmo, ao ser ouvido, relatou que:

“(...) inicialmente estávamos, existia uma equipe de investigadores que estava acompanhando essas pessoas, porque a notícia que eles veio através de informantes de que naquela residência, que é uma casa verde que fica próximo ao frigorífico velho em um bairro que tem lá em Pontes e Lacerda, em que essas pessoas eram oriundas do Estado do Pará, estavam aqui na região com o objetivo de realizar tráfico de drogas, ou seja, adquirir drogas aqui para serem remetidas para o Pará, a investigação iniciou com essa finalidade, algumas pessoas foram identificadas nessa fase da investigação, inclusive alguns relatórios policiais nessa fase ainda foram produzidos, inclusive estão anexadas no inquérito, e o objetivo da investigação inicialmente era a busca de informações a respeito do tráfico de drogas, no decorrer desse acompanhamento, dessa investigação propriamente dita, houve o furto qualificado no Banco do Brasil em que algumas pessoas arrombaram a parede do banco, entraram na agência e subtraíram determinada importância de dinheiro, essa ligação entre essas pessoas que estávamos investigando em razão de tráfico e esse furto no Banco do Brasil começou acontecer porque dentre as coisas que foram subtraídas no Banco do Brasil houve dois revólveres calibre 38 que pertencia aos seguranças e que estavam lá no banco, porque eles não iam pra rua com essas armas, só utilizavam quando estavam lá e eles subtraíram esses revólveres e esse revólver foi parar na mão de um taxista entendeu, situação que o taxista foi abordado pela Polícia Militar (...); ao verificar a numeração descobrimos que se tratava dessa mesma arma que foi subtraída no banco, ai começamos a fazer essa ligação entre aquelas pessoas que já estávamos investigando com a questão do furto do banco (...); ai com a análise das filmagens, toda a investigação produzida concluímos que o fato tratava das mesmas pessoas em que alguns outros foram também agregados em termos de identificação (...); importante estabelecer o critério tráfico até porque o IGOR PAULO, que prestou inclusive auxílio na questão do furto do banco ele portava no dia entendeu aproximadamente um quilo de pasta base (...); ficou estabelecido que de fato eram as mesmas pessoas e eles estavam com ânimo de estabilidade, permanência para cometer crimes, que a gente conseguiu crime de tráfico de drogas e o furto no Banco do Brasil (...); Pergunta do Promotor de Justiça: consta aqui dos autos que o ALEX e a SIMONE eram conviventes e residiam na mesma residência do ANDERSEN, residência esta que era utilizada para bolarem o tráfico, o furto, o Senhor se recorda disso? Sim, como eu disse anteriormente essa casa era o local principal onde eles se reuniam, inclusive o acompanhamento policial ele tem fotografias de várias reuniões que eles faziam (...); eles faziam muito churrasco lá, festa (...); a equipe inclusive tem várias fotos, relatórios circunstanciados desses encontros, que fez a gente concluir em razão da questão da associação (...); Pergunta do Promotor de Justiça: essa organização agia de maneira articulada, inclusive era dotada de conhecimento prático e tecnológico para evitar o acionamento de alarmes, obstar monitoramento de imagens de segurança, então eles tinham um conhecimento já bem? Sim, isso ficou comprovado pelas imagens, quando eles adentraram ao banco eles tiveram o cuidado de ir na central de equipamento e retirar o equipamento que grava (...); eles retiraram, eles utilizaram um outro equipamento que inibe lá os sinais de alarme do banco tudo (...); foi possível ver as pessoas que entraram, como eles atuaram lá dentro do banco, que algumas ficaram bem, inclusive bastante nítidas nesse sentido (...); Pergunta do Promotor de Justiça: e eram essas pessoas aqui? Sim, algumas não foi possível identificar, mas a gente suspeita que uma dessas pessoas é um irmão do ALEX (...); com o testemunho do taxista e as imagens externas de rua que foi analisada de forma bastante detalhada, foi possível concluir que eram todas essas pessoas que de fato participaram desse furto no Banco do Brasil (...); Pergunta do Promotor de Justiça: pelas investigações ali de vocês, pelo modus operandi não se tratou de um mero e ocasional furto né, eles tinham bastante conhecimento, planejaram, organizaram, fizeram prévias análises ali do banco? Perfeitamente, até porque pela complexidade desse tipo de ação não tem como não haver o planejamento, tanto que eles tinham divisão de tarefas, foi possível observar porque algumas pessoas foi responsável em busca do equipamento, essa parte operacional, porque ia precisar de equipamento pra furar a parede, precisava ter conhecimento técnico de como funcionava lá dentro essa questão de alarme, essas coisas tudo, equipamentos que eles trouxeram para que esse alarme não fossem acionados também requer conhecimento, em fim, não era situação realizada por amadores (...); a gente tinha informação de que esse lucro que eles iam, obtiveram né no banco ia ser usado também para compra de drogas que seriam levadas para o Estado do Pará (...); o tráfico a gente já tinha certeza em razão das investigações anteriormente realizadas (...); Pergunta do Promotor de Justiça: consta aqui que a SIMONE ela tinha inclusive um papel na parte financeira, organizando as finanças, fazendo movimentação bancária, inclusive com a finalidade de dissimular o produto do crime né, o Senhor se lembra disso? Sim, me lembro, porque foram realizadas várias apreensões entendeu, de compras, várias TVs de cinquenta polegadas, vários equipamentos novos lá dentro da residência e tudo com compra recente, ou seja, compras que foram realizadas após o furto lá do banco e inclusive de uma caminhonete hilux do modelo mais de luxo (...); o que chamou atenção que todas essas compras estavam justamente no nome dela, outro aspecto também que chamou atenção que o ALEX fez alguns depósitos pra conta da mãe dele (...); ficou claro que a função dela dentro dessa associação seria justamente trabalhar essa parte financeira (...); a investigação já vinha acompanhando eles e nenhum deles tinha nenhum tipo de trabalho (...); ele acabou falando a verdade, que de fato ele não só fez essa corrida depois, como antes, eles levou algumas pessoas lá pra se prepararem para o furto, depois do furto ele pegou essas pessoas, levou até Cuiabá, a SIMONE (...); Pergunta do Promotor de Justiça: consta inclusive que há imagens das câmeras de segurança que pegaram o ALEX, o ANDERSEN, o VAGNER e outra pessoa não identificada numa caminhonete L200 triton, cuja placa é do Pará inclusive, o Senhor se recorda disso? Sim, essa caminhonete inclusive no inquérito consta os relatórios anteriores a esse furto do banco (...); essa caminhonete já aparece nas fotos outras vezes (...); Pergunta do Promotor de Justiça: era uma caminhonete utilizada por essas pessoas? Exatamente (...); eles utilizavam essa caminhonete frequentemente (...); Pergunta do Promotor de Justiça: eles utilizaram um bloqueador de sinal para impedir o acionamento de alarme de segurança? Perfeitamente (...); Pergunta do Promotor de Justiça: eles utilizaram também um maçarico e um pé de cabra pra abrir os cofres? Sim, porque depois que eles entraram na agência precisaram arrombar lá as gavetas (...); Pergunta do Promotor de Justiça: e pra entrar no banco como que eles fizeram? Eles fizeram um buraco na parede desse terreno baldio que fica atrás do banco (...); ai depois que fechamos, reunimos as informações e descobrimos que de fato eram as pessoas que já estávamos investigando, a gente recebeu uma informação de que o dono da L 200 estaria já fugindo da cidade de Pontes e Lacerda, foi quando dividimos as equipes e começamos pela cidade inteira procurar esse veículo, ai eu mesmo encontrei esse veículo no posto, eu acompanhado de outro investigador, no posto de Combustível lá na Br, o Posto Iguaçu (...); Pergunta do Promotor de Justiça: tava com mala já, com bagagem? Sim, a caminhonete tava com mala, ele já tava pronto pra deixar a cidade e no mesmo momento outra equipe de investigadores foi lá na casa dele, na casa que a gente já tinha conhecimento e de fato as malas da esposa também estavam todas prontas, eles já estavam de saída da cidade (...); a casa eu posso garantir que é verde, fica próxima do frigorífico velho (...); Pergunta do Promotor de Justiça: pelas investigações que vocês fizeram as duas casas eram utilizadas pra fins de guardar droga, guardar dinheiro de crime? A casa verde com certeza, ao menos para reunião, porque o nível dessas pessoas não é nível de amador, certamente drogas, tal eles não iam guardar em casa porque seria fácil o encontro, mas com certeza a casa verde era utilizada para reuniões (...); Pergunta do Promotor de Justiça: conforme relatos policiais os residentes da primeira moradia, gostaria que o Senhor informasse se o Senhor tem conhecimento disso, ALEX, SIMONE e ANDERSEN, os residentes dessa moradia, associados ao VAGNER e ao IGOR, que é o que faleceu transportavam, guardavam e mantinham entorpecentes para posteriormente revender e fornecer a outras unidades da Federação, Pará e Maranhão, foi isso que vocês? Sim, esse era o objeto inicial na investigação que veio culminar justamente com o encontro da droga em uma dessas residências...” (sic - id. 127208180)

O agente Sebastião Aparecido Faria, ao ser ouvido, afirmou que:

“(...) Pergunta do Promotor de Justiça: como que foi que os Senhores tomaram conhecimento de que a residência ali na Rua...naquele local poderia ser um local em que havia traficância de entorpecentes? Sim, a gente estava com a equipe junto com a Mariana e o Antônio e recebemos a informação do Gildo, chefe de operações né e sugeriu que a gente começasse a fazer o monitoramento daquela residência, dai nós começamos fazer diariamente o monitoramento e produção de relatório sobre a movimentação que acontecia na residência (...); Pergunta do Promotor de Justiça: dos presentes aqui nessa sala de audiência, nós temos aqui cinco réus, o Senhor sabe me dizer quem que foi visualizado ou na residência ou ao menos utilizando veículos que estavam que entravam ou saim daquela residência? A SIMONE, o ALEX e o POPÓ (...); Pergunta do Promotor de Justiça: o Senhor chegou a ver as notas apreendidas? Sim, fui inclusive eu que localizei alguma parte delas (...); na casa dela ficou eu e o Investigador Antônio de campana quando o Dr. foi atrás dele, momento em que encostou a pick-up e ela rapidamente abriu o portão e começou a colocar as malas, inclusive na hora que ela percebeu a nossa movimentação, que nos viu do outro lado do muro, porque em frente da residência tem uma casa abandonada, e a gente ficou naquele local acampanando, na hora que ela viu a movimentação ela correu pra dentro e fechou o portão que é eletrônico, deu tempo deu sair correndo, pular o muro e adentrar a residência, que ai eu fiz a abordagem dela e meu parceiro chegou depois (...); ai eu lembro que encontrei algumas notas fiscais na gaveta do rack da sala” (sic - id. 127208180)

O agente Paulo Suady Ferreira Vieira, em seu depoimento relatou que:

“(...) a gente vinha investigando o furto e o nome do WAGNER né, do WAGUINHO e do ALEX já tinha surgido (...); já tinham informantes que já tinham citado o nome deles (...); o Dr. Gilson e outro pessoal abordou o pessoal na residência do WAGUINHO né, e ai a gente retornou pra residência, foi onde encontrou, o Dr. Gilson encontrou o entorpecente (...); outra equipe já foi atrás do ALEX né e encontraram ele no posto de combustível já saindo da cidade e dentro do carro (...); encontrou umas notas de vinte que tinha umas marcas que posteriormente foi identificada como sendo do Bando do Brasil, notas que tinham sido destruídas depois, outra equipe foi na residência do ALEX, lá apreendeu os recibos né de depósito da compra da Hilux, de compra de televisão (...); posterior a isso o taxista acabou dando mais detalhes (...); lá no cisc a esposa do ALEX foi ouvida, a SIMONE, foi mostrado pra ela a foto do que chamou de BOCA, que é o cara que tava na quibom com eles e o circuito interno mostra eles dentro do banco, ela falou que foi com ele pra Vázea Grande né, confirmou, o taxista também reconheceu ele (...); chamamos os garçom e confirmaram a presença dos três lá também no restaurante (...); foi confirmado por dois funcionários da quibom que eles estavam lá (...); Pergunta do Promotor de Justiça: o Senhor que foi o responsável por captar essas imagens de estabelecimentos ali próximos? Sim (...); Pergunta do Promotor de Justiça: os três estavam presentes nessas imagens externas? Estavam, todos os três estavam (...); Pergunta do Promotor de Justiça: e eles estavam em contato com essas pessoas que entraram no banco? E mais uma quarta pessoa (...); o taxista para e conversa com o BOCA num determinado momento quando ele está na praça (...); o taxista ele passa, ele vai deixar o pessoal pra fazer o furto, só que vinha uma viatura da PM atrás, na hora que ele foi encostar eles vieram o giroflex, ai eles saem, ele para em frente o ponto de táxi, ele deixa esse que é o BOCA, ai ele vem a pé e fica naqueles banquinhos na praça ali próximo a quibom né, da pra mostrar a hora que ele vem, ele vem e fica parado ali, o taxista dá uma volta, encosta, conversa com ele e nisso os outros dois assaltantes estão dentro do táxi com o equipamento, ele fica ali, ai ele dá mais uma volta deixa depois que ele vê que está tudo bem deixa esses dois no fundo né e o BOCA, ai o WAGUINHO atravessa pra conversar com o BOCA do outro lado da praça, ele volta, depois esse BOCA volta e ficam os quatro lá (...); Pergunta do Promotor de Justiça: confirmou que essa caminhonete é a triton do ALEX? Sim (...); Pergunta do Promotor de Justiça: consta uma informação aqui de que o WELINGTON também teria feito uma corrida para o ALEX pra comprar um maçarico né, ele confirmou isso para o Senhor? Confirmou, aham (...); Pergunta do Promotor de Justiça: ele confirmou também que foi ele quem fez a corrida até Várzea Grande? Confirmou (...); Pergunta do Promotor de Justiça: nessa ocasião quem ele transportou? Ele transportou a esposa do ALEX né juntamente com o filho deles, o suspeito que seria o BOCA (...); Pergunta do Promotor de Justiça: em relação ao dinheiro apreendido na caminhonete né, o Senhor sabe me dizer se foi reconhecido pelo gerente do banco depois como sendo recursos oriundos desse assalto? De imediato quando apresentado eles já apontaram uma fita branca que eu mesmo não tenho daquela fita, não conheço, que é usada pra fazer o reparo em notas que vão ser destruídas depois (...) ele falou sim com certeza aquelas notas estariam no cofre (...); Pergunta do Promotor de Justiça: e a relação entre eles para a prática de crime patrimonial, isso foi detectado? Sim porque o ANDERSON ele aparece lá nas imagens junto com eles na Quibom né” (sic – id. 127208180)

O agente Gildo Marques de Arruda, quando ouvido, afirmou que:

“(...) a gente já tinha uma investigação em andamento, só que teve uma data, no dia pela madrugada a polícia militar, ela logrou êxito ai de abordar o PEDRO, e em posse do PEDRO estava uma arma e essa arma foi pra delegacia e lá chegando o Escrivão Cavour foi bastante atento e descobriu que essa arma era da agência do Banco do Brasil (...); Pergunta do Promotor de Justiça: tinha o logotipo da empresa de segurança? Sim Senhor (...); ele acabou falando que quem havia passado essa arma pra ele era o WELINGTON, o WELINGTON é um taxista aqui na cidade (...); se prontificou, foi com a agente até a praça Miguel Gajardoni e lá chegando ele apontou o WELINGTON como sendo a pessoa que passou essa arma pra ele, a gente abordou o WELINGTON, conduzimos pra delegacia (...); Pergunta do Promotor de Justiça: e nesse momento os Senhores já haviam vinculado essa arma com uma arma subtraída do Banco, já tinha essa notícia? Sim, já tínhamos certeza que era da arma do banco, já tinha até o boletim de ocorrência (...); ele falou que ele recebeu uma ligação, que foi fazer uma corrida para um casal até Várzea Grande e que ele pegou esse casal aqui no Jardim Marília, numa casa de esquina de cor verde e deixou chegando no Trevo do Lagarto ele deixou no Hotel Itamaraty, ai foi mostrado a filmagem no momento que acontecia o roubo lá, do pessoal que tava praticando furto pra ele, ele reconheceu uma pessoa que estava de camiseta cinza como sendo a pessoa que ele teria levado juntamente com uma mulher loira, depois a gente apresentou pra ele também a SIMONE, que ele reconheceu, falou que foi a SIMONE juntamente com essa pessoa que tava praticando o furto lá dentro da agência, que tava de camiseta cinza e uma criança, e deixou no Hotel Itamaraty, essas versões foram confirmadas também pela SIMONE, ela disse em entrevista com ela já, ela afirmou que ela saiu juntamente com esse cara e que esse cara tava hospedado na casa dela, tava, veio e no meio da semana ficou na casa dela, na residência dela e que ela conhece por apelido de BOCA, BOCÃO e que ela foi juntamente com esse cara, também reconheceu olhando a filmagem ela reconheceu como sendo o cara que foi com ela para esse hotel (...); nós fomos na casa da SIMONE e do ALEX e lá foram apreendidos televisão, salvo me engano acho que três televisão grande né e foi apreendido também comprovante e recibo de depósito, esse depósito foi feito pela SIMONE, uma agência do Bradesco em Várzea Grande, não me lembro o valor, mas foram três depósitos que ela fez, um em Cuiabá, uma em Várzea Grande, uma em Cuiabá e outra retornando na cidade de Mirassol, sendo que um valor foi de cinquenta, cinquenta e dois e oitenta mil reais, esse depósito foi pra empresa da Toyota, onde eles compraram uma caminhonete (...); o ALEX foi abordado pelo Dr. Gilson e outros policiais, foram conduzidos, dentro da caminhonete dele foi encontrado notas em dinheiro de vinte reais, ai foi chamado o pessoal do banco, o gerente, e eles disseram que aquelas notas eram notas da agência que foi levado no dia do furto e que já tava marcada para encaminhar para o Banco Central para descarte, ai fomos na casa do WAGNER, do WAGUINHO, foi uma equipe na frente, recebemos uma informação via rádio que tinha uma pick-up strada cor branca na frente da casa, ai ela saiu, o IGOR PAULO que estava dentro saiu correndo com um capacete na mão pra dentro da casa do WAGUINHO (...); Pergunta do Promotor de Justiça: o Senhor sabe me dizer em que condições foi apreendido o sistema de vigilância, o monitoramento do banco? Foi a Polícia Militar teve a informação, acredito que seja por um pescador, foi encontrado beirando a ponte do Rio Guaporé, que na verdade o intuito deles era jogar dentro do rio, mas por alguma ventura não caiu, caiu no barranco né, ai foi conduzido e encaminhado pra gente (...); Pergunta do Promotor de Justiça: o Senhor sabe me dizer quantos foram os assaltantes do banco? Tinham três pessoas, três pessoas entraram (...); Pergunta do Promotor de Justiça: um furto, um assalto dessa natureza né, pela conclusão do Senhor é de um pessoal bem especializado nessa área? Com certeza Dr., com certeza, não tem como não ser, até mesmo porque pra andar com bloqueador de sinal pra conseguir bloquear o sinal do banco (...); Pergunta do Promotor de Justiça: em relação a residência da SIMONE né, quem residia nessa residência, o Senhor sabe me dizer policial? Era ela com o esposo ALEX e o ANDERSON, VULGO POPÓ, e o filho né (...); Pergunta do Promotor de Justiça: e foi lá nesse local que foram apreendidos esses televisores? Sim Senhor (...); tinha alguns equipamentos que estavam na caixa ainda (...); Pergunta do Promotor de Justiça: qual que é a atividade que eles desenvolviam, o Senhor sabe me dizer se eles trabalhavam? Dias antes eu havia recebido uma denúncia que o ALEX estava mexendo com tráfico do Estado do Mato Grosso até o Pará (...); até mesmo o que chamou atenção é que a caminhonete que o ALEX anda está no nome do ANDERSON (...); uma L 200 triton cor preta, a qual foi encontrada e abordada o ALEX com ela e encontrado o dinheiro dentro” (sic – id. 127208180)

Ressalte-se que além da subtração da vultuosa quantia em dinheiro (quase um milhão de reais), os autores também apanharam as armas de fogo de propriedade da empresa “Brinks”, prestadora de serviço na atividade de segurança à agência vitimada, cujas armas de fogo eram acondicionadas em um dos cofres que foram arrombados.

A ligação dos moradores da Casa Verde com o furto da agência do bando do Brasil, teve início com a detenção da pessoa de Pedro, pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, tendo em vista que a arma apreendida em poder dele, continha o timbre da empresa Brinks, sendo que, ao verificarem a numeração do artefato bélico, constataram que era condizente com uma das armas de fogo subtraídas no delito.

Ao ser indagado, Pedro acerca da origem da arma de fogo apreendida consigo, ele informou aos agentes da lei que teria adquirido do taxista /réu Welington, que, ao ser requestado, asseverou tê-la adquirida como pagamento na prestação de serviço como taxista para o transporte de Simone, o filho desta e uma terceira pessoa de alcunha “Boca” até a cidade de Várzea Grande, no mesmo dia do furto da agência bancária, sendo que Simone é esposa do coacusado Alex, e ambos são moradores da Casa Verde.

Não se pode desconsiderar que os investigados da Casa Verde já possuíam o circuito interno do Banco do Brasil, assim como os vídeos do estabelecimento comercial Quibom, localizado nas proximidades da agência vitimada e, ainda, algumas informações dos moradores da “casa verde”, averiguaram que a caminhonete de Alex, com placa do Estado do Pará, cujo documento está em nome do Andersen, encontrava-se estacionada em frente a “Quibom” no momento do furto, estando Alex, na companhia dos coacusados Wagner e Andersem, este último também era residente da Casa Verde.

Observa-se que o réu Welington, taxista, prestou todo auxílio de transporte dos executores até o local do crime, bem como realizou algumas rondas para verificar a presença ou não da polícia; após prática do crime, transportou a ré Simone, o filho desta e “Boca” para cidade de Várzea, deixando os no hotel Itamaraty.

Considere-se ainda que durante diligências, ao precederam busca no interior do veículo do acusado Alex, lograram em localizar algumas notas com reparos prontas para serem enviadas para o descarte, as quais foram prontamente reconhecidas por funcionários da agência como sendo as notas subtraídas no furto.

Em tempo, Antônio Carlos Gialetta e Anderson José da Silva, funcionários da agência bancária à época dos fatos, em Juízo, reconheceram que o lote dilacerado, contendo algumas cédulas rastreadas e preparadas para o envio ao Banco Central, para serem descartadas correspondia ao encontrado no interior do veículo do apelante Alex.

Assim, fica demonstrada a estrutura organizacional levantada pelos réus objetivando promoverem o furto qualificado.

Quanto a impossibilidade de absolvição diante das provas demonstrando a materialidade e autorias delitivas, tem-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, ALIADOS À APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO RÉU – (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto qualificado está demonstrada nos depoimentos das testemunhas inquiridas, além de ter sido o réu preso em posse da res furtiva. (...).” (TJMT - N.U 0005524-70.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)

Dessa forma não há como acolher a pretensão defensiva dos réus/apelantes.

RECURSO DE WELINGTON – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO PESSOAL.

O turno defensivo pretende a desclassificação do delito de furto qualificado pelo repouso noturno, para o crime de favorecimento pessoal.

O artigo 29 do Código Penal, detalha que:

"quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade"

Analisando os autos, observo que o réu praticou o crime de furto noturno qualificado, em acordo com os demais corréus, exercendo relevantes ações para o êxito do delito, visto que transportou os executores até o local do crime, efetuou rondas com seu veículo para averiguar se havia ou não a presença da polícia nas proximidades, realizou o transporte de parte dos autores até a cidade de Várzea Grande, e, ainda, antes da realização do delito, adquiriu um maçarico, equipamento utilizado para arrombar os cofres no dia do furto, razão pela qual não há dúvidas de que as condutas perpetradas pelo réu Welington se amoldam ao ilícito penal de furto noturno qualificado.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DE DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO.

Pretende o turno defensivo o decote da qualificadora de destruição de obstáculo, por ausência de realização de laudo pericial.

De imediato, adianto que o referido pleito não se sustenta, visto que foi elaborado laudo pericial atestando a qualificadora da destruição de obstáculo (id. 127208177 - pp. 411/421 e id. 127208178 - pp. 01/27).

Dessa forma, não há como dar azo a pretensão defensiva nesse particular.

DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

Anseia o turno defensivo pelo reconhecimento e aplicação da participação de menor importância em favor do réu apelante Welington.

A participação de menor importância é aquela de pouca relevância causal, aferida exclusivamente no caso concreto, com base no critério da equivalência dos antecedentes (conditio sine qua non).

Ela expressa-se pelo artigo 29, caput e § 1o, do Código Penal, definindo
“quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”, e que, “se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço”
.

Analisando os autos, no que tange à aplicação da causa de diminuição insculpida no artigo 29, § 1o do Código Penal, vislumbro que o seu reconhecimento é insustentável diante do acervo probatório coligido aos autos, eis que não há dúvidas que o apelante participou ativamente da empreitada criminosa, aderindo claramente às condutas do corréu para a prática do furto qualificado.

Analisando os autos, tem-se que o réu promoveu atuação direta na empreitada, prestando assistência/colaboração ao comparsa, restando evidenciado, inclusive, a existência de divisão de tarefas, é coautor do crime de furto qualificado.

Sendo assim, descabida a alegação de participação de menor importância.

Há que ressaltar que o artigo 29 do Código Penal é taxativo no sentido de que, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, justificando a ideia de que a realização de atos materiais são absolutamente desnecessários à sustentação da condenação.

Rogério Greco afirma que:

“Se autor é aquele que possui o domínio do fato, é o senhor de suas decisões, co-autores serão aqueles que têm o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, serão co-autores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo [...] Em última palavra, podemos falar em co-autoria quando houver a reunião de vários autores, cada qual com o domínio das funções que lhe foram atribuídas para a consecução final do fato, de acordo com o critério de divisão de tarefas.” (in Curso de Direito Penal, Rio de Janeiro: Impetus, 2003, p. 481 e 482)

Cezar Roberto Bitencourt, sobre coautoria, afirma que a coautoria fundamenta-se no princípio da “divisão de trabalho” em que todos tomam parte, atuando em conjunto na execução da ação típica, de tal modo que cada um possa ser chamado verdadeiramente autor (in Tratado de Direito Penal v. 1, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 389 e 390).

O Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, tem se posicionado no sentido de:

“(...) Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.” (AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015)

Ainda:

“
Não incide a minorante do art. 29, § 1o, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância.” (STJ, AgRg no AREsp no 163.794/MS
)” (N.U 0003209-14.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

“Inviável admitir a participação de menor importância, tendo em vista que ficou demonstrado o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, a partir dos testemunhos acima citados, assegurando que a ação criminosa foi praticada pelas duas pessoas mencionadas na denúncia, agindo em conjunto e de forma coordenada.” (Ap, 37397/2011, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 29/11/2011, Data da publicação no DJE 13/12/2011)

Destaco ainda, que o Código Penal brasileiro adotou a teoria unitária, a qual não faz qualquer distinção entre autor e partícipe. Assim, todo aquele que concorre para o crime, causa-o em sua totalidade, e, portanto, por ele responde integralmente. Contudo, a fim de atenuar os rigores desta teoria, o códex procurou distinguir a punibilidade de autoria de participação, de molde a permitir adequada dosagem da pena.

Dessa forma, não há que se falar em participação de menor importância em virtude da participação direta e relevante do apelante na prática criminosa, uma vez que efetivamente ingressou de forma ativa.

RECURSO DE ALEX RODRIGUES BARBOSA, ANDERSEN PACHECO DE CARVALHO, SIMONE VIRGÍNIA CASTRO BRAZÃO – RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS.

O turno defensivo pleiteia a restituição dos bens confiscados elencados as fls. 99/102 e 169/220, argumentando que eles são inocentes, bem como legítimos proprietários dos bens.

Não se ignora que está evidenciada a prática do crime de furto qualificado, que resultou no prejuízo de grande monta à agência bancária vitimada da ordem de R$940.000,00, sendo a decretação de perdimento em prol da União é medida imperativa.

Assim,
o perdimento dos bens pleiteados foi decretado como efeito da condenação, consoante artigo 91, § 1o, inc. II, do Código Penal, não havendo que se falar em reforma da decisão.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023